Tribunal: TJES
Processo: 5010606-73.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010606-73.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAPHAELA EUZEBIO PRATTI
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº.
5010606-73.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
RAPHAELA EUZEBIO PRATTI

RECORRIDO:
LOJAS SIMONETTI LTDA.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
.
LESÃO MORAL CARACTERIZADA.
EXCESSO DO MERO DISSABOR
.
RECURSO INOMINADO MANEJADO PELA CONSUMIDORA QUE
CONTESTA
O QUANTUM INDENIZATÓRIO RELATIVO A REPARAÇÃO MORAL FIXADO EM SENTENÇA.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
MONTANTE INDENIZATÓRIO
IMPOSTO
PELO JUÍZO PRIMEVO SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO AMARGADO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado em Id. 12760491. Contrarrazões em Id. 12760497.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id.
12760491
), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo
que
o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo a
o
recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do CPC.

O presente Recurso tem como objetivo a reforma da
S
entença objurgada (Id. 12760490), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “(...
)
Ante o exposto, confirmo a antecipação de tutela ao seu tempo deferida e JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, para condenar a requerida em indenizar a requerente na quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), pelos danos extrapatrimoniais a ela causados.
”

Trata-se de ação
de obrigação de fazer c/c
dano
s

mora
is
, sob argumento
de
que
a
autora afirmou ter adquirido um móvel acompanhado do serviço de montagem prestado pela ré,
mas
, no decorrer da montagem, o item foi avariado, e que, ao buscar sua substituição, entrou em contato com o funcionário designado pela empresa, o qual, teria
lhe proferido ofensa. Ademais, o dano moral derivaria de igual forma da falha na prestação de serviços da ré, causando ofensa a honra pelos transtornos enfrentados
.

A
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando
que a quantia indenizatória
arbitrada
pelo Juízo
a quo
seria exíguo para remir o dano suportado, em que postula pela majoração.

Inicialmente,
importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre o ato ilícito que ensejou dano a direito de personalidade da demandante, vez que, conforme exposto acima, a ré não interpõe recurso inominado nesse sentido, razão que no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto ao
quantum
indenizatório relativo à indenização por danos morais fixado em sentença.

Isto posto
,
sem dúvidas que
o
valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta as circunstâncias específicas do caso concreto, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

No presente feito,
a quantia fixada em R$ 1.500,00 revela-se adequada diante da natureza da conduta da ré
, que consistiu em falha na prestação do serviço contratado, gerando evidente transtorno à consumidora.

Ainda que a recorrente postule a majoração da indenização, entende-se que o quantum fixado atende aos parâmetros jurisprudenciais para casos análogos, de forma que a compensação arbitrada cumpre a dupla função da reparação do abalo e da inibição de condutas similares, sem incorrer em enriquecimento sem causa da parte autora.

Portanto, não vislumbro razão para alterar o montante fixado em primeiro grau, porquanto a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mostra-se compatível com a extensão do dano suportado e com os padrões usualmente adotados pelos tribunais em hipóteses semelhantes, sendo medida suficiente e equilibrada frente ao caso analisado.

Ante ao exposto,
CONHE
ÇO

do recurso interposto, mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo incólume a
r.
sentença
objurgada por seus próprios fundamentos
.

CONDEN
O

a

R
ecorrente ao pagamento de custas
processuais
e honorários sucumbenciais fixados em
1
0% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95,
mas suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)